Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA PESSOA DO PROCURADOR DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 242 CPC.

1. O Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica possui natureza jurídica de intervenção de terceiro e, portanto, o sócio somente integra a lide quando efetivada sua citação pessoal (art. 135, CPC), de modo a permitir um contraditório prévio, antes que passe à condição de executado, como responsável patrimonial da obrigação que embasa o feito executivo.

2. No caso em apreço, os agravantes sustentam a aplicação do art. 242 do CPC, por considerarem válida a citação feita na pessoa do procurador dos sócios da sociedade empresária executada. Todavia, a citação indireta, defendida pelos ora agravantes, somente poderia ser considerada caso houvesse uma procuração outorgada pelos sócios da sociedade empresária executada, com poderes específicos para receber a citação.

3. Destarte, não há como aplicar a norma disposta no art. 242 do CPC, diante da impossibilidade de se promover uma citação indireta e presumida, porquanto o patrono dos sócios, ora agravados, atuava até o momento da renúncia de seu mandato apenas na defesa dos interesses da sociedade empresária, e não de seus sócios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.